Tribunal: TJMT
Processo: 1011224-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011224-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (AGRAVANTE), BRUNO PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.774.391-32 (AGRAVADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMPAI MOTORS LTDA - CNPJ: 03.583.836/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais. Produção de Prova Pericial Mecânica. Prova Indireta. Honorários Periciais. Fixação de Valor. Proporcionalidade e Razoabilidade. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou a impugnação e homologou proposta de honorários apresentada por perito nomeado em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, determinando o depósito integral do valor, a ser rateado entre as Requeridas. A Recorrente aponta exorbitância da quantia fixada.

II. Questão Em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários periciais em valor apontado pelo profissional nomeado pelo Juízo revela-se desproporcional e excessiva, a justificar sua redução.

III. Razões De Decidir

3.
Ao arbitrar os honorários periciais, o Julgador deve considerar a complexidade do trabalho, a natureza da perícia, os custos envolvidos e o tempo estimado para sua realização.

4.
No caso, o Agravante não apresentou fundamentos concretos para justificar o alegado excesso dos honorários periciais, limitou-se a afirmar genericamente que o valor é elevado.

5.
A circunstância de a perícia ser indireta e documental não implica, por si só, simplicidade ou redução automática da verba honorária. Ademais, a desproporcionalidade não está evidente, d

6.
O rateio do valor total entre as partes contribui para garantir a proporcionalidade da carga financeira atribuída a cada litigante, sem configurar onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo E Tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A impugnação ao valor dos honorários deve ser acompanhada de elementos objetivos que demonstrem sua desproporcionalidade, não bastando alegações genéricas ou comparações com casos distintos.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011224-61.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Disveco Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Nova Mutum na
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1002241-53.2018.8.11.0086
ajuizada por
Bruno Piva Battaglini.

Na decisão agravada, o Juiz singular rejeitou a impugnação, homologou a proposta de honorários periciais e determinou que a Agravante e as demais Requeridas depositem a quantia.

A Agravante sustenta que o montante arbitrado a título de verba honorária é exorbitante e desproporcional ao serviço técnico a ser executado, especialmente por se tratar de perícia indireta.

Busca o provimento do Recurso e a redução do valor do perito.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 280178375).

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (Id. 285807376).

Contraminuta juntada no Id. 285562895.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrido
Bruno Piva Battaglini
ajuizou Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em desfavor de
Disveco Ltda., Kampai Motors Ltda. e Toyota do Brasil Ltda
, sob a alegação de vício no veículo Hilux, com defeito mecânico, decorrentes de superaquecimento no motor.

Ao sanear o feito, o Juiz singular deferiu a produção de prova pericial indireta e nomeou o Perito e ressaltou que todas as Requeridas deveriam arcar integralmente com os honorários periciais, rateando-o entre si, de forma proporcional.

O profissional apresentou a proposta de honorários de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), que foi impugnada por todas as Requeridas, sob a alegação de que é excessiva; de conseguinte, pediram a redução.

O Perito manteve o valor dos honorários periciais, mas sinalizou a possibilidade de parcelamento em 03 (três) vezes.

Intimadas, as Requeridas novamente insurgiram-se em relação aos honorários profissionais.

O Juiz singular rejeitou a impugnação, homologou a proposta de honorários periciais e determinou que as Requeridas depositassem a quantia.

Esta é a decisão desafiada por meio deste Recurso de Agravo de Instrumento, por meio do qual a Recorrente Disveco Ltda. busca a redução dos honorários do perito, pois, sob sua ótica, o montante arbitrado a título de verba honorária é exorbitante e desproporcional ao serviço técnico a ser executado, especialmente por se tratar de perícia indireta.

No que tange ao valor da perícia, sabe-se que para defini-lo, além de outros aspectos do caso concreto, o Julgador deve considerar a complexidade do trabalho que será desenvolvido, a natureza, o local, os custos para a prestação do serviço e o tempo estimado para a realização.

No caso, o Perito apresentou a proposta de honorários, justificou que a perícia tem a finalidade de constatar avarias ocorridas no motor do veículo e que o valor encontrado levou em consideração que para o cumprimento do encargo pericial, será necessária a realização de inúmeros procedimentos, vistorias e análises.

A Agravante, por sua vez, não soube apontar de forma concreta qual o equívoco no valor arbitrado, apenas trouxe proposta de honorários extraídas de outros processos, o que, por si só, não faz prova da exorbitância no caso concreto.

Também não demonstrou, com elementos objetivos, que os processos comparados apresentam identidade fática com este feito. Ao contrário, observa-se que naqueles processos figuram apenas duas partes no polo passivo, ao passo que, nestes autos, são três as demandadas, cada uma habilitada a apresentar quesitos específicos, ampliando de forma direta a complexidade da perícia.

A simples afirmação de que a perícia será indireta e documental não basta para afastar a validade da proposta apresentada.

Ademais, a fixação dos honorários periciais no valor de R$ 7.980,00 (sete mil e novecentos e oitenta reais) não se mostra exorbitante, especialmente porque a quantia será rateada entre as três Requeridas, o que torna o valor individual suportado por cada parte proporcional e compatível com a complexidade do trabalho a ser realizado.

Dessa forma, o argumento de que a perícia é exorbitante não prospera, motivo pelo qual acertada a decisão que homologou a quantia proposta.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025